Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O reconhecimento da união estável deve ocorrer quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família.
2. A ausência de robustez nas provas colacionadas impede o reconhecimento de união estável.
3. Recurso não provido.